Tribunal: TJBA
Processo: 8000795-43.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000795-43.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBERTO FERREIRA DE MATOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. HARMONIA PROBATÓRIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 344 do Código Penal. A acusação aponta que o apelante proferiu graves ameaças de morte e de ataques ao patrimônio contra sua ex-companheira. O objetivo das intimidações era forçar a desistência de uma ação de alimentos e de seu cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo específico do crime de coação no curso do processo, bem como se o pedido de isenção de custas deve ser apreciado no âmbito recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de coação no curso do processo é de natureza formal e se consuma com o emprego de grave ameaça contra parte em processo judicial com o fim de favorecer interesse próprio. 4. As declarações da vítima em juízo, corroboradas por depoimento de testemunha presencial, possuem relevante valor probatório e são aptas a sustentar a condenação quando harmônicas com os fatos narrados. 5. O dolo específico está configurado pela intenção do agente de influenciar o curso da demanda judicial mediante o temor incutido na parte adversa por meio de promessas de violência física e patrimonial. 6. A condenação em custas é efeito obrigatório da sentença condenatória, devendo o pleito de isenção ou suspensão da exigibilidade ser analisado pelo Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: "1. O crime de coação no curso do processo consuma-se com a utilização de grave ameaça visando favorecer interesse em processo judicial, independentemente do resultado pretendido. 2. A palavra da vítima, quando aliada a outros elementos de prova, é fundamento idôneo para a condenação criminal. 3. A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais compete ao juízo da execução." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 344; CPP, art. 804. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n° 8000795-43.2022.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha, tendo como apelante ROBERTO FERREIRA DE MATOS e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER parcialmente do recurso, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .